Tribunal: TJDFT
Processo: 0750585-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. CABIMENTO. PROBABILIDADE DO PROVIMENTO E PERIGO DE DANO AO PROCESSO. REQUISITOS PRESENTES. MEDIDA CAUTELAR CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.
1. Em matéria criminal o M. P., dominus litis, detém legitimidade para propor ação cautelar inominada visando atribuir efeito suspensivo a recurso próprio recebido apenas no efeito devolutivo.
2. No caso, evidenciados os requisitos legais, de probabilidade do provimento do recurso e do perigo de dano ao processo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação é medida necessária.
3. Medida cautelar conhecida e julgada procedente.